Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709565-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: CLAUSI LOPES SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por CLAUSI LOPES SILVA contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido liminar. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 44813728. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator